Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Processo : 0719238-94.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, o qual está sujeito ao respectivo preparo no ato de interposição do recurso, de acordo com o art. 1.007 do CPC e o art. 69, inc. IV, do RITJDFT. Neste passo, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, em que as partes litigam voluntariamente em conjunto, ao patrocínio dos mesmos advogados, impositiva a determinação do recolhimento do preparo, ainda que reconhecida a hipossuficiência de um dos integrantes do litisconsórcio. Isso porque a concessão do benefício da gratuidade de justiça a um dos litisconsortes não aproveita aos demais, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC[1]. A propósito, registro que "não há falar, via de regra, em litisconsórcio necessário no polo ativo da relação jurídica processual, uma vez que não é possível compelir alguém a demandar em juízo ante a voluntariedade do direito de ação, nem tolher o direito de acesso à justiça daquele que quer litigar, mormente em face do art. 5o XXXV, da Constituição da República, que assegura a todos a inafastabilidade da tutela jurisdicional" (REsp 968.729/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 15/05/2012). No caso, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça a um dos litisconsortes, qual seja, Tito Barbosa Rodrigues, motivo por que o agravante foi intimado para o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção[2]. Todavia, a parte não se insurgiu em face do indeferimento da benesse, tampouco providenciou o recolhimento no prazo indicado, resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço do Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 99, § 6o, do CPC: O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [2] Id. 17700390.